Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da parte ré ao pagamento de R$ 17.640,00, referentes a acertos retroativos de indenização de transporte. Em suas razões, aduz que ocupa o cargo de Técnico em Planejamento Urbano e Infraestrutura, na especialidade Técnico em Segurança do Trabalho, lotada na Gerência de Segurança do Trabalho. Acrescenta que o cargo público por ela ocupado exige a realização de atividades externas, conforme edital de provimento do concurso. Explica que, para a realização do seu trabalho, necessita deslocar-se para o local onde será feita a inspeção e para tanto, o recorrido nunca disponibilizou veículo oficial para o seu deslocamento, logo, ela sempre precisou utilizar seu veículo particular para o exercício de suas atividades profissionais externas. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48033395). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48033399).
III. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho das atribuições próprias do seu cargo em atividades em serviços externos tem direito à indenização de transporte. Nesse aspecto, não há necessidade de demonstração da utilização de veículo automotor para a percepção da gratificação de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, uma vez que a lei se contenta com o pressuposto da utilização de "meios próprios de locomoção". Certamente eventual concessão de veículo custeado pela Administração poderia excluir o direito à percepção do direito, porém não há qualquer afirmação ou indício de que tal fato tenha ocorrido, de modo que a indenização é devida.
IV. Em reforço, consta dos autos que a recorrente realiza, em virtude de seu cargo, inspeções em todos os órgãos pertencentes a Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal. Ademais, atua realizando inspeções e avaliações técnicas “in loco” nos postos de trabalho dos servidores públicos distritais (áreas urbanas e rurais do Distrito Federal), que impetram processos administrativos individuais, conforme determinado no Art. 52 do Decreto Distrital n.o 34.023/2012, com vistas à identificação de atividades insalubres ou periculosas, fator este gerador do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), bem como acompanha Perícias Judiciais e outras demandas advindas do TCDF, da PGDF e de outros órgãos da Administração Direta e Indireta, além de realizar visitas aos Núcleos de Gestão de Pessoas das Regionais de Saúde da SES, da SEE e demais Secretarias, para a confirmação de lotação/especialidades de servidores, bem como outras atividades inerentes ao cargo/função, sendo servidora ocupante do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, de modo que exerce atividades de campo engenheiros de segurança do trabalho, mediante visitas de verificação de conformidade das condições físicas de prestação de serviços, bem como no sistema corporativo de gestão de pessoas, referente aos módulos de segurança e saúde no trabalho do servidor e de perícia médica oficial, proceder à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e do Perfil Profissiográfico (ID 48033369 - Pág. 2). Diante desse quadro, há de se concluir que a servidora reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização transporte, referente aos períodos de agosto de 2017 a fevereiro de 2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção monetária observará o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional 113. Até 09/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem condenação em custas e em honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.